Tribunal: TJES
Processo: 5027550-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027550-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY RANGEL SIMOES

APELADO: CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE EM QUESTÃO DE PROVA. DUPLICIDADE DE RESPOSTAS CORRETAS. LIMITAÇÃO DO CONTROLE JUDICIAL SOBRE OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante para anular questão de prova de concurso público, sob o argumento de que a questão apresentava duas respostas corretas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se há duplicidade de respostas corretas na questão de prova alegada pelo apelante e se tal fato configura erro grosseiro ou ilegalidade que justifique a anulação da questão e a intervenção do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O controle judicial sobre as avaliações de provas de concurso público é excepcional, sendo admitido apenas em casos de erro grosseiro ou ilegalidade flagrante.
4.
A alegação do apelante de que a questão apresentava duas respostas corretas foi rechaçada pela banca examinadora, que no uso de sua discricionariedade técnica, considerou apenas uma das alternativas com base em doutrina específica, não havendo evidência de ilegalidade ou erro material que justifique a anulação da questão.
5.
A jurisprudência do STF, no Tema 485 de Repercussão Geral, e do STJ, é pacífica no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“A intervenção judicial em avaliações de provas de concurso público é limitada a casos de erro grosseiro ou ilegalidade flagrante, não se admitindo a recorreção de provas ou substituição dos critérios técnicos da banca examinadora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, § 11; Tema 485/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5027550-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY RANGEL SIMOES

Advogado do(a) APELANTE: KEILLA DOS SANTOS LIRIA - ES24674-A
APELADO: CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

Advogado do(a) APELADO: NILO SERGIO AMARO FILHO - MG135819

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo ora apelante de anulação de questão de prova do concurso público inaugurado pelo Edital n. 35/2022 para o cargo de Analista do Executivo – Administração da SEGER/ES.

Sustenta a parte recorrente, em síntese, possibilidade de controle judicial diante da evidente ilegalidade, eis que a banca, ao inserir questão no caderno de provas com duas respostas corretas desrespeita o edital, razão pela qual deveria ser anulada, em atenção à isonomia.

De saída, rejeito a impugnação, trazida em contrarrazões, à gratuidade de justiça do recorrente, eis que não emergem dos autos elementos suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada, nem mesmo fato de ser servidor efetivo, eis que seus proventos não contrastam com a declaração de imposto de renda juntada e com a alegada incapacidade de arcar com as custas e despesas sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares.

Feita essa consideração, presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A controvérsia dos autos diz respeito ao direito pretendido pelo Apelante de obter a anulação da questão n.º 47 do caderno de provas amarelo do concurso público para o cargo de Analista do Executivo – Administração (Seger ES), sob o argumento de que a referida questão apresenta duas respostas corretas.

Não obstante a fundamentação trazida pelo recorrente, não vislumbro possibilidade de me distanciar da conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau, uma vez que é excepcional a intervenção do Poder Judiciário em avaliações de provas de concurso público, o que se dá apenas nos casos de erro grosseiro ou ilegalidade flagrante.

Essa foi a conclusão alcançada pelo
Supremo Tribunal Federal
no RE 632853, com Repercussão Geral, (Tema 485), quando fixou a tese de que “
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

No presente caso, o Apelante alega que a questão n.º 47 apresenta dupla resposta, pois tanto a alternativa "b) Burocrático" quanto a alternativa "c) Racional-Legal" seriam corretas. Todavia, a banca examinadora, no uso de sua
discricionariedade técnica
, considerou apenas a resposta "c) Racional-Legal" como a correta, com base nos critérios previamente estabelecidos no edital do concurso.

A opção pela resposta em questão foi fundamentada na decisão que apreciou o recurso administrativo apresentado pelo recorrente, escorando-se em doutrina devidamente citada pela banca.

A banca examinadora possui autonomia para a elaboração e correção das provas, sendo suas decisões baseadas em critérios técnicos que não podem ser revistos pelo Judiciário, a menos que haja flagrante violação às regras do edital, o que não foi comprovado nos autos. No caso em análise, a questão foi avaliada pela banca com base no conteúdo programático previsto, sem evidências de erro material ou vício que justifique a anulação.

Ressalto que a alegação do Apelante de que a questão apresenta duas respostas corretas foi devidamente analisada pela banca no âmbito administrativo, e a decisão de manter o gabarito preliminar foi fundamentada. O fato de o Apelante não concordar com a decisão não caracteriza, por si só, uma ilegalidade que justifique a intervenção judicial.

Ainda que o autor, ora apelante, tenha trazido manifestação de renomado professor da universidade federal acerca da possibilidade de se acolher a resposta por ele apresentada, viu-se que não houve desacerto na opção da banca pela outra resposta à luz da doutrina citada.

Vê-se que o Apelante não narra que a questão estaria em desacordo com o conteúdo programático do edital ou que continha erro grosseiro, limitando-se a sustentar divergências doutrinárias sobre o tema, o que é insuficiente para ensejar a anulação da questão.

Sem razão, portanto, o recorrente sob qualquer ótica que se analise sua irresignação, sendo incapaz de infirmar a conclusão do magistrado sentenciante.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO DELEGADO POLÍCIA CIVIL – EDITAL 01/ 2022 – PRETENSÃO DE RECORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA DE CONCURSO – ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO – INEXISTÊNCIA – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. 3. As alegações da parte recorrente dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003303-69.2023.8.08.0021, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 11/Jul/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – – CONCURSO PÚBLICO – CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA – – RECURSO DESPROVIDO. Segundo a tese fixada no Tema 485, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, qual seja, “[n]ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000732-83.2023.8.08.0035 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Data: 20/Oct/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.